Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.2006.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000592-27.2006.811.0107 - PJE
RECORRENTE: WANDERLEY COMIS ANCINELO e OUTROS
RECORRIDO: ELIZABETH CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA e OUTROS
Vistos, etc.
Examinando os autos, verificou-se que a certidão (ID. 56851489), atestou a intempestividade do Recurso Especial (ID. 56016964), vejamos:
“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJE em 07/08/2020 e considerado publicado em 10/08/2020, sendo interposto Recurso Especial FORA do prazo legal. ”
Assim, em observância ao artigo 10 do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível intempestividade, sob pena de não conhecimento do recurso em caso de inércia.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII